Tribunal: TCU
Processo: 028.838/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2364/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 1576/2018-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.1; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Prefeitura Municipal de Boa Vista/RR; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 028.838/2017-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: James Moreira Batista (XXX.594.262-XX); Leandro Pereira da Silva (XXX.437.442-XX); Maria Teresa Saenz Surita Guimarães (XXX.344.601-XX). 1.2. Interessados: CEF - Agência Cabo Branco-est.unif.PB (00.360.305/0036-34); Essencial Serviços e Comércio Ltda (14.403.096/0001-43); Prefeitura Municipal de Rorainópolis/RR (01.613.031/0001-80). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Boa Vista/RR; Prefeitura Municipal de Rorainópolis/RR; Prefeitura Municipal de São Luiz/RR; Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (extinta). 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.7. Representação legal: Marcela Medeiros Queiroz Franco Santos (OAB/RR 433), Meire Aparecida de Amorim (OAB/DF 19.673) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.